Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702282-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARIA PAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, com a urgência que o caso requer. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora